Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO. MORTE. COMPLICAÇÕES. COVID-19. ACIDENTE PESSOAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incidem as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor sobre o contrato de seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais, porquanto o segurado figura como destinatário final do produto (art. 2o da Lei no 8.078/90) e a apelante como fornecedora (art. 3o da Lei no 8.078/90).
2. Descabe a condenação da seguradora apelante ao pagamento de indenização por morte acidental, se a causa do óbito foram as complicações decorrentes da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), situação expressamente excluída da cobertura securitária.
3. O contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes, bem assim as condições gerais, definem as hipóteses de cobertura, dispondo, de forma expressa, acerca da exclusão do conceito de acidente pessoal de doenças, entre elas, as decorrentes de epidemias e pandemias declaradas por órgão competente.
4. Nesse contexto, inexiste fundamento jurídico e contratual para se impor à apelante o dever de pagar indenização securitária em virtude de evento não coberto pela apólice.
5. Apelação cível conhecida e provida.